Tribunal: TJPA
Processo: 0800036-85.2023.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800036-85.2023.8.14.0018

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: TEREZINHA FERREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em apelação cível. Alegação de omissão quanto à prova do contrato e ao pedido subsidiário de compensação de valores. Ausência de omissão. tentativa de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo bancário, determinou a repetição do indébito em dobro e fixou indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

2.

O embargante alegou omissão do acórdão quanto à análise de comprovante de depósito bancário que demonstraria a contratação e quanto ao pedido subsidiário de compensação de valores, com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de considerar documento que comprovaria a existência da contratação do empréstimo; (ii) estabelecer se houve omissão na análise do pedido subsidiário de compensação de valores.

III.

Razões de decidir

4.

Os

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia quanto à ausência de prova da contratação, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico válido e fundamentando a condenação com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.

A existência de comprovante de transferência bancária foi considerada, mas não foi reputada suficiente para comprovar a manifestação inequívoca de vontade da parte autora na celebração do contrato, requisito essencial à validade do negócio jurídico.

6.

A omissão quanto ao pedido subsidiário de compensação de valores não se verifica, pois o indeferimento decorre logicamente do reconhecimento da inexistência da contratação, sendo desnecessária a compensação em ausência de vínculo contratual.

7.

O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos das partes, desde que enfrente os fundamentos jurídicos essenciais para a solução da lide, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

8.

Inexistindo qualquer vício formal na decisão, é inviável a atribuição de efeitos modificativos aos embargos, que não se prestam ao reexame do mérito.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, §1º; CC, arts. 422, 884, 876 e 927; CDC, art. 42, parágrafo único.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Embargos de declaração, e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800036-85.2023.8.14.0018

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

APELADO:

TEREZINHA FERREIRA LIMA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE
:
BANCO BRADESCO SA

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 27140200

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO BRADESCO SA
,

em razão do ACÓRDÃO ID 27140200, assim constituído:

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. RECURSO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos realizados por empréstimo consignado não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação do serviço bancário, com a alegação de inexistência de contratação. A instituição financeira não apresentou nenhuma prova da contratação do serviço questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

4. Importa ainda ressaltar que não há obrigatoriedade de questionamento administrativo, tendo em vista a inafastabilidade de apreciação pelo judiciário, que garante amplo acesso a justiça.

5. Demonstrada a má-fé da instituição financeira, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. Danos morais mantidos no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) por tal valor ser razoável e adequado ao caso.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Os embargos de declaração apontam duas omissões no acórdão: a primeira consiste na ausência de valoração do comprovante de depósito bancário, que, segundo o embargante, comprovaria o repasse do valor contratado à autora e evidenciaria a existência da contratação; a segunda refere-se à omissão quanto ao pedido subsidiário de compensação de valores, formulado caso mantida a nulidade contratual, com fundamento nos arts. 422, 884, 876 e 927 do Código Civil, sob a perspectiva da vedação ao enriquecimento sem causa e da boa-fé objetiva.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID 27340998.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA, 02 de julho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

In casu,

os embargos de declaração sustentam que o acórdão foi omisso ao deixar de considerar o comprovante de depósito bancário, que, segundo o embargante, demonstraria o repasse do valor contratado à autora e confirmaria a existência da contratação, bem como ao não apreciar o pedido subsidiário de compensação de valores, formulado para o caso de manutenção da nulidade contratual, com base nos artigos 422, 884, 876 e 927 do Código Civil, à luz da vedação ao enriquecimento sem causa e do princípio da boa-fé objetiva.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou completamente a controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado, afirmando de forma expressa a ausência de qualquer comprovação da contratação do empréstimo questionado, o que embasou a declaração de inexistência de débito, a condenação à repetição do indébito em dobro e a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto ao suposto comprovante de transferência bancária, não se desconhece sua juntada aos autos. Ocorre, todavia, que sua simples existência não tem força probatória suficiente para evidenciar a manifestação inequívoca de vontade da parte autora na formalização do contrato — elemento indispensável para validar o vínculo jurídico.

O acórdão, ao reconhecer a inexistência do negócio jurídico e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conduziu corretamente a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, e não se omitiu sobre o núcleo da controvérsia fático-jurídica posta nos autos.

No tocante ao pedido subsidiário de compensação dos valores, ainda que tenha sido mencionado nas razões recursais, o seu não acolhimento decorre logicamente da rejeição da tese principal, que já desautorizava qualquer reconhecimento de vínculo contratual válido entre as partes. A decisão impugnada apreciou os fundamentos jurídicos e os pedidos constantes do recurso, não se verificando vício formal que justifique a integração pretendida.

Reitere-se que o julgador não está vinculado ao exame pontual de cada argumento apresentado, bastando que enfrente as teses jurídicas suficientes para a solução da lide, como estabelece o art. 489, §1º, do CPC.

Por fim, também não se constata qualquer hipótese que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, os quais se prestam apenas à correção de vícios formais e não à revisão do mérito da decisão colegiada.

Pelo exposto
, CONHEÇO dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 29/07/2025